Tribunal: STF
Processo: RE 1554175
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.349. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 14.6.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 229).



    Intimado dessa decisão no DJe de 27.6.2025, o Estado do Paraná interpôs, em 26.7.2025, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 233).



    2. O agravante alega que, “in casu, insurge-se contra a aplicação retroativa da EC n. 113/2021. O Estado do Paraná defende ela não pode retroagir ao período anterior à sua vigência” (fl. 3, e-doc. 232).



    Argumenta que “cumpre recordar, de início, que o TJPR reconheceu desvio de função e condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais e todos os seus reflexos, a partir de 14 de dezembro de 2013 até quando cessou o desvio da função em 09 de outubro de 2017” (fl. 3, e-doc. 232).



    Sustenta que, “nada obstante o período da condenação, a corte a quo asseverou que para fins de correção monetária e juros de mora, deveria ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021, desde a data de cada pagamento devido (ocorridos de 2013 a 2017). Ou seja, aplicou a SELIC em período anterior à vigência da EC 113/2021” (fl. 3, e-doc. 232).



    Informa que “busca apenas que a EC 113/2021 não seja aplicada de forma retroativa, não se opondo que a SELIC incida a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 3, e-doc. 232).



    Destaca que “este é o entendimento que o Estado do Paraná busca ver aplicado ao caso dos autos: antes da entrada em vigor da EC 113/21, isto é, até dezembro de 2021, devem ser aplicados o IPCA-e, enquanto índice de correção monetária, a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela, e o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, enquanto juros de mora, a partir da data da citação (nos termos do que foi decidido no Tema n. 810/STF). Após a EC 113/21, incidirá apenas a SELIC como fator de juros e correção monetária” (fl. 6, e-doc. 232).



    Pede a reconsideração da decisão agravada.



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. Tem-se na ementa do julgado proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná que o recorrente pretende seja reformado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ.



    1. Do desvio de função – Reconhecimento – Parte autora que comprovou exercer as funções do cargo de Agente Profissional (Bibliotecário), quando foi admitida como Agente de Execução (Técnico Administrativo) – Prova documental e testemunhal que comprovam que a Requerente realizava atividades inerentes ao cargo de Agente Profissional – Pagamento de diferenças salariais que se impõe – Inteligência da Súmula 378 do STJ – Sentença no ponto.



    REEXAME NECESSÁRIO



    1. Sentença parcialmente reformada, para que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).



    RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fl. 1, e-doc. 150).



    No recurso extraordinário, o Estado do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e ofendido o que decidido no Tema 810 da repercussão geral. Argumenta que “o presente Recurso Extraordinário versa, em síntese, sobre a questão jurídica atinente à aplicabilidade imediata da EC 113/21 para cálculo de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, tendo em vista que a decisão recorrida determinou a aplicação do artigo 3º, da Emenda Constitucional n. 113/2021, fazendo incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde a data de cada pagamento devido – que se deram em momento muito anterior ao da entrada em vigor da referida emenda” (fl. 2, e-doc. 182).



    Na espécie, sobre a atualização monetária, o Tribunal de origem concluiu: 



    “No dispositivo da r. sentença constou o seguinte (mov. 119.1): 



    ‘DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, impõe-se JULGAR procedentes os pedidos formulados pela autora IVONE APARECIDA ALVES com efeito de reconhecer o desvio de função e, por conseguinte, CONDENAR o ESTADO DO PARANÁ ao pagamento das diferenças salariais e todos os seus reflexos, a partir de 14 de dezembro de 2013 até quando cessou o desvio da função em 09 de outubro de 2017, cujo valor deverá ser apurado mediante liquidação (art. 509, II, do CPC), com correção monetária pelo IPCA-e (Tema 810 do STF) a partir da data de cada pagamento devido e de juros de mora, a partir da citação, pelos índices de remuneração e juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 c/c art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação da Lei n. 12.703/12 e Tema 810 do STF) até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 em 9 de dezembro de 2021, ocasião em que deverá ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora porque vedada a sua cumulação, com observância do período de graça estipulado na Súmula Vinculante n. 17 do STF. 



    Como visto, a r. sentença não merece reparos no ponto em que acolheu os pedidos iniciais, para reconhecer o desvio de função condenando, assim, o Estado do Paraná ao pagamento das diferenças salariais e de todos os seus reflexos, desde 14.12.2013 até 09.10.2017, cujo valor será apurado em liquidação. 



    No entanto, com relação aos consectários legais, a r. sentença merece reforma, pois o tema 810 do STF restou superado, conforme se verá a seguir. 



    (...) no que se refere aos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios passou a ser obrigatória a aplicação da variação acumulada da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021), de maneira exclusiva, nas ‘discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública’, o que alcança todos os processos relacionados às dívidas públicas em qualquer fase. 



    O efeito imediato da hierarquia constitucional da EC 113/2021 é a limitação do alcance de todas as normas infraconstitucionais que lhe são contrárias ou que são incompatíveis com a incidência exclusiva da taxa SELIC desde o primeiro termo inicial (de correção monetária ou juros moratórios, a depender da espécie da dívida), restando prejudicada a aplicação destes dispositivos legais (art. 1º-F da Lei 9.494/1997; art. 161, §1º, e art. 167, Parágrafo único, do CTN), do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. 



    Portanto, para fins de correção monetária e juros de mora deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, desde a data de cada pagamento devido” (fls. 9-11, e-doc. 150).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Tema 1.349, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu ‘a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a ‘incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento’ de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora